Tribunal: TJSP
Processo: 0002002-96.2014.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002002-
96.2014.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes VITOR HUGO
SANTOS SOUZA e LUIS HENRIQUE EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento às
apelações e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002002-96.2014.8.26.0439 -Voto no
2
voto número 46.989
Apelação no 0002002-96.2014.8.26.0439
(Proc. no 30/2014 - 1a V. Judicial Foro de Pereira Barreto)
Apelantes: VITOR HUGO SANTOS SOUZA
LUIZ HENRIQUE EVANGELISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 545/554), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenados Vitor Hugo Santos Souza
e Luiz Henrique Evangelista a cumprir, cada qual, as penas de cinco (05)
anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa,
no valor mínimo legal, fixado o regime inicial semiaberto, por terem
infringido o artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal. Condenados, ainda,
ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Vitor Hugo Santos Souza apelou, por intermédio de sua Defesa
dativa, à fl. 560, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
561/567,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
de
provas;
alternativamente, pleiteou a mitigação das reprimendas.
Luiz
Henrique
Evangelista,
igualmente,
recorreu,
por
intermédio de sua Defesa dativa, à fl. 569, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 574/589, almejando a absolvição, alegando
fragilidade probatória; subsidiariamente, pleiteou a alteração do regime
prisional para ao inicial aberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 594/596; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 612/615, opinou por seus improvimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002002-96.2014.8.26.0439 -Voto no
3
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os recorrentes
praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Vitor Hugo Santos Souza e Luiz Henrique Evangelista,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante violência e
grave ameaça, subtraíram os bens descritos na exordial acusatória, de
propriedade da vítima Fernando Régis Custódio (nome social Débora).
Interrogados, em juízo negaram a prática delitiva, alegando que
apenas houve uma discussão entre a vítima e o corréu Luiz. Evidente suas
intenções de se esquivarem das sanções que lhes seriam impostas.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela.
Esclareceu que dois indivíduos a abordaram, torceram seu braço e seu pescoço,
e anunciaram o assalto. Descreveu que, posteriormente, recebeu uma mensagem
pela rede social Facebook, de uma menina, que pediu para entrar em contato
com a genitora de um dos acusados, que lhe daria o valor do celular, desde fosse
“retirada a queixa”. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em
crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002002-96.2014.8.26.0439 -Voto no
4
Os adolescentes, Alan Lucena de Souza e Maicon David de
Araújo, na fase inquisitiva, esclareceram que os réus contaram que haviam
subtraído celular de “uma mulher”. Na fase judicial, Alan ratificou sua declaração
prestada na fase policial e Maicon mudou sua versão, dizendo que Luis somente
discutiu com a vítima.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, recorrentes, roubaram os
bens vítima. Não foram condenados com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar as condenações e, sim, contundente prova oral, produzida
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A qualificadora do concurso de agentes ficou bem comprovada pela prova
produzida ao longo da persecução. Portanto, as condenações eram medidas
que se impunham.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, restaram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase,
impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que aos
recorrentes não aproveitam suas reduções aquém do piso mínimo, em razão
da incidência da atenuante da menoridade relativa. O crime de roubo foi
qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo do índice de um terço
(1/3), finalizando-se em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa. Preserva-se o regime prisional inicial
intermediário, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do estatuto
repressivo.
Observa-se, ainda, que os recorrentes são assistidos por
Defensores dativos; sendo beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita. E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002002-96.2014.8.26.0439 -Voto no
5
portanto, devem ser a eles aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos
da Lei n° 1.060/50, que os isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplentes,
deverão arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR